Tribunal: TJMT
Processo: 1012451-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VÍCIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
1 - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
2. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Egrégia Câmara.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENT IMOBILIARIO LTDA em face de decisão interlocutória proferida em sede de agravo de instrumento nos autos da “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 1020702-77.2019.8.11.0041, onde litiga com MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA – EPP e MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA com trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatado a decisão interlocutória que consta de ID. Num. 47848491 o relator indeferiu a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão.
Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. Num. 49485520 que reconhece a legalidade dos atos constritivos, desde que estes sejam realizados no âmbito dos processos de execução – o que, certamente, não é o caso dos autos de origem; que reconhece que os atos constritivos devam ser realizados no âmbito dos procedimentos satisfativos, reconhece que a legislação que tutela os pedidos de Recuperação Judicial não autoriza que o Juízo proceda à penhora de créditos nos próprios autos do feito recuperacional; que não há que se falar na ocorrência de violação aos princípios da preservação e ao fim social da empresa; tem-se o terceiro vício de omissão por premissa equivocada identificado, o qual diz respeito à suposta ausência de dano de caráter irreversível decorrente da manutenção dos efeitos das r. decisões agravadas na origem.
Contrarrazões sob ID. Num. 50636472.
Sucinto relato.
A parte embargante rebela-se contra o indeferimento da liminar vindicada.
Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -